Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713401-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao agravante para manifestar-se acerca da petição colacionada ao ID 58227383 e ainda, se persiste o interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator